Tribunal: TJDFT
Processo: 0737058-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737058-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VALERIO DINIZ, DARLENE VALERIO DINIZ, DARIO VALERIO DINIZ, QUEZIA DE OLIVEIRA DINIZ, JONATHAS DE OLIVEIRA DINIZ, VILMA BORGES DO REGO, EDUARDO BORGES DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: RAIMUNDO DINIZ FILHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Renato Valério Diniz e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, em sede de inventário c/c partilha, lhes indeferiu gratuidade judiciária, determinando ao inventariante, que exclua os pedidos de reconhecimento de paternidade afetiva e de reconhecimento e dissolução de união estável. Em suas razões, os agravantes informam que há consenso entre os herdeiros e a meeira quanto aos pedidos de reconhecimento dos vínculos afetivos. Aduzem ser admissível a resolução de questões de alta indagação no inventário quando há consenso e provas suficientes, como afirmam ser o caso dos autos. Ponderam que a exigência de custas pode impedir o prosseguimento do inventário, causando prejuízos irreparáveis. Sustentam o equívoco da decisão resistida e postulam a sua reforma, com a concessão do benefício legal e a homologação dos pedidos consensuais no inventário quanto ao: (i) reconhecimento da paternidade socioafetiva de Eduardo Borges de Sousa e (ii) reconhecimento e dissolução da união estável entre Vilma Borges do Rêgo e o falecido. Pedem que seja deferido efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da gratuidade de justiça Com relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam aos agravantes – que se declaram hipossuficientes –, caso sejam obrigados a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos agravantes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A tese sustentada não se reveste de relevância jurídica, pois a jurisprudência desta egrégia 4a Turma Cível é firme no sentido de que não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade judiciária, embora devidamente oportunizada à parte trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar eventual direito, como é o caso dos autos, impõe-se a manutenção do decisum de indeferimento da referida benesse. Ademais, como bem observou o julgador singular, “a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, de sorte que a concessão da benesse depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros”. E, no caso, verifica-se que a capacidade do acervo hereditário é suficiente para arcar com as despesas e custas processuais. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada, nesse ponto. Dos pedidos de reconhecimento de paternidade socioafetiva e de união estável com sua dissolução No que se refere à probabilidade do provimento do recurso, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, observa-se que o pleito relativo ao reconhecimento de vínculo de filiação socioafetivo entre Renato e o falecido Raimundo demanda ampla dilação probatória, a fim de apurar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, conforme os ditames legais (art. 1.593, do CC, e 693 e seguintes, do CPC). Pelo mesmo motivo, o reconhecimento e dissolução de união estável imprescinde da produção de provas e do devido contraditório, para que se constate a existência da alegada convivência marital entre a Sra Vilma e o de cujus, de acordo com os elementos configuradores dispostos no art. 1.723, do CC. Logo, os referidos pedidos devem ser perquiridos, se for o caso, na via processual adequada. Por conseguinte, a decisão agravada não está a merecer reparo algum. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Desnecessária a intimação de contraparte, porquanto se trata de jurisdição voluntária. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relato